Tribunal: TJSP
Processo: 2174334-42.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. RECURSO IMPROVIDO.
I. Caso em Exame:
1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para custeio de tratamento multidisciplinar para menor com transtorno do espectro autista, incluindo psicoterapia, terapia ocupacional e fonoterapia, em clínica próxima à residência do autor ou, na ausência, em

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. RECURSO IMPROVIDO.
I. Caso em Exame:
1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para custeio de tratamento multidisciplinar para menor com transtorno do espectro autista, incluindo psicoterapia, terapia ocupacional e fonoterapia, em clínica próxima à residência do autor ou, na ausência, em clínica particular com reembolso.
II. Questão em Discussão:
2. A questão em discussão consiste em determinar se a indicação de clínica credenciada distante da residência do menor equivale à negativa de cobertura do tratamento prescrito.
III. Razões de Decidir:
3. A obrigatoriedade de tratamento em rede credenciada pode ser relativizada quando a distância da clínica indicada cria entraves ao tratamento necessário.
4. A indicação de clínica a 16 km da residência do menor é considerada negativa de cobertura, pois dificulta o tratamento multidisciplinar prescrito.
IV. Dispositivo e Tese:
5. Recurso desprovido.
6. Tese de julgamento: 1. A distância significativa da clínica credenciada pode ser considerada negativa de cobertura. 2. O tratamento deve ser realizado próximo à residência do paciente para garantir sua eficácia.
Legislação Citada:
Código de Defesa do Consumidor.